Tribunal: STF
Processo: HC 219739
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 746.141/SP (documento eletrônico 36).



    A impetrante alega que, 



    “trata-se de apreensão de drogas no mesmo local do réu, pelos mesmos policiais, com diferença de 06 (seis) dias. Contudo, pede a localização dos autos de apreensão das drogas, afim de protocolos e fiscalização das periciais por esse defensor. 



    Contudo, foi solicitado ao juiz de primeiro gral o exame Papiloscópica , indeferido, pede-se a Vossa excelência solicite exame pericial de Papiloscópica de impressões digitais, entre os itens que apreendidos e destacados no boletim de ocorrência, Fls. 39/41, itens com grande campo pericial; 



    O pedido visa assegurar a ampla defesa e contraditório em benéfico de sua defesa da autora do pedido e da aplicação da mais lidima justiça, da verdade real dosa fatos, para se esclareça, apenas a verdade; 



    c) Pedido de exame pericial de Papiloscópica de impressões digitais, entre os itens que apreendidos e destacados no boletim de ocorrência, Fls. 39/41; Contudo, haja vista a possibilidade de exame nos materiais apreendidos, haja visto seu grande campo para realização do exame;



    d) Pedido de acesso aos autos de apreensão de drogas do dia 03 de Novembro de 2021, a equipe dos Rocam, Ronda Ostensiva com apoio de motocicletas, realizaram apreensão de drogas na Vicinal (margens da Rodovia) Estrada Municipal Alberto Lahoz de Carvalho (CTV 010), sentido usina Coffe, antiga Cerradinho, por volta das 17:30 horas e trinta minutos.



    […]



    Ademais, embora o Tribunal de origem haja afirmado que ‘as circunstâncias da diligência policial podem, e devem, ser melhor perquiridas durante a instrução criminal, a fim de esclarecer qual(is) atitude(s) do Paciente gerou a suspeita dos milicianos’, certo é que, diante da total ausência de descrição sobre o que motivou a suspeita, nem mesmo mínima, não há como relegar à instrução criminal a explicação sobre a conduta policial, porquanto interfere diretamente na validade dos elementos de informação e, por consequência, na própria existência de justa causa para o exercício da ação penal. Haja vista a negativa de acesso as imagens dos policiais Rocans que estiveram em contradição quanto a abordagem, e sendo a única possibilidade de prova do réu; Completo vilipendio ao devido processo legal e contraditório;” (págs. 6-53 do documento eletrônico 1).



    Ao final requer



    “[o] provimento ao recurso para o fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base na busca realizada e, por conseguinte, trancar o processo penal instaurado em desfavor do recorrente.



    […]



    Portanto, é de se reconhecer a ilegalidade da busca veicular e da invasão de domicílio, com a consequente anulação de todas as provas lá colhidas, bem como as derivadas” (pág. 67-70 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MOTIVADA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. 



    1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.



    2. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ (‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão gravada’).



    3. Agravo regimental não conhecido” (pág. 1 do documento eletrônico 36).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator